Tribunal: TJSP
Processo: 1500112-93.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO INDEVIDA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1.O Estado de São Paulo interpôs recurso de apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal por se enquadrar como de baixo valor, conforme definido pelo Tema 1.184 do STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal em questão pode ser

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO INDEVIDA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1.O Estado de São Paulo interpôs recurso de apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal por se enquadrar como de baixo valor, conforme definido pelo Tema 1.184 do STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal em questão pode ser considerada de baixo valor, justificando sua extinção com base no Tema 1.184 do STF.
III. Razões de Decidir
3. O Tema 1.184 do STF aplica-se a execuções fiscais de baixo valor, o que não é o caso presente, dado que o valor da execução é superior ao limite estabelecido pela legislação estadual.
4. A legislação estadual (Leis Estaduais no 14.272/2010 e no 17.843/2023) estabelece que execuções fiscais de valor inferior a 1.200 UFESPs não devem ser ajuizadas, critério que não se aplica ao caso em tela.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso, determinando o prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: 1. O Tema 1.184 do STF aplica-se apenas a execuções fiscais de baixo valor. 2. Execuções fiscais no Estado de São Paulo seguem a legislação estadual específica quanto ao valor mínimo.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 924, II; Lei Estadual no 14.272/2010; Lei Estadual no 17.843/2023.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1500250-38.2024.8.26.0318, Rel. Osvaldo Magalhães, 4a Câmara de Direito Público, j. 20/06/2025.
TJSP, Apelação Cível 1501601-16.2024.8.26.0037, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 28/05/2025.
TJSP, Apelação Cível 1514068-04.2024.8.26.0562, Rel. Ricardo Feitosa, 4a Câmara de Direito Público, j. 17/02/2025.